Tribunal: TJDFT
Processo: 0713122-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A verba honorária fixada em desfavor da Fazenda Pública obedece ao regramento específico previsto nos parágrafos 2o, 3o, 4o e 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, consoante remansosa Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, referidos dispositivos não afastam a incidência do critério de equidade estabelecido no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2o.

2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.